Tribunal: STF
Processo: ARE 1519895
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Concurso Público. Lapso temporal entre a homologação do certame e a convocação. Princípios da Publicidade e da Razoabilidade. Súmulas 279 e 454/STF. Inadmissibilidade.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência do pedido.



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos requisitos para conhecimento do agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A parte recorrente não atacou todos os fundamentos da decisão agravada. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedente.



    IV. Dispositivo 



    4. Agravo interno não conhecido, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos.